Tribunal: TJDFT
Processo: 0732385-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Juízo de retratação em apelações, na forma do art. 1.030, II, do CPC, em razão de possível divergência entre o Acórdão n. 1968024 e o entendimento do STJ exarado no regime de recursos repetitivos (Tema n. 1.076).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se há divergência entre o acórdão prolatado no julgamento de apelações e o posicionamento adotado pelo STJ ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.076, que trata da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por meio do critério da apreciação equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação da regra geral prevista no art. 85, § 2o, do CPC para calcular a verba honorária de sucumbência com base no valor atribuído à causa (R$304.266,59 - trezentos e quatro mil duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) não atenderia à proporcionalidade e à razoabilidade, vetores que devem ser observados na aplicação do ordenamento jurídico, de acordo com o art. 8o do diploma processual civil. A instrução probatória se limitou à juntada de prova documental e não se trata de lide complexa capaz de exigir excessivo labor dos advogados.
4. Diante da distinção (distinguishing) entre as peculiaridades do caso concreto e os paradigmas que deram origem à tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, deve ser adotado o critério da apreciação equitativa previsto no art. 85, § 8o, do CPC.
5. À luz do art. 85, § 8o-A, do CPC e dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser mantida a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).
6. Por não se constatar divergência entre a decisão colegiada proferida e o posicionamento do STJ exarado no regime de recursos repetitivos, deve ser mantida a conclusão adotada no julgamento dos recursos.
IV. DISPOSITIVO
7. Juízo de retratação refutado. Acórdão n. 1968024 mantido.